Tribunal: TJDFT
Processo: 0719179-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PLANOS ECONÔMICOS. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MARÇO DE 1990. BTNF. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a correção dos cálculos elaborados pelo perito designado pelo Juízo singular, constitutivos do crédito em questão. 1.1. No caso dos autos o Juízo singular designou perito contábil para quantificar a obrigação de pagar constituída em favor do agravante por meio de sentença proferida em ação civil pública.
3. Ressalte-se que o recorrente obteve quantia em dinheiro oriunda de contrato de empréstimo celebrado com a instituição financeira recorrida, constituindo, assim, cédula de crédito rural pignoratícia. O débito, a partir de março de 1990, passou a ser corrigido pelo IPC, no patamar de 84,32% (oitenta e quatro e trinta e dois décimos por cento). No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou precedente no sentido de que a correção deveria ter sido efetuada segundo outro indexador, a BTNF, no patamar de 41,28% (quarenta e um e vinte e oito décimos por cento).
4. No caso, verifica-se que o agravante pretende obter a correção integral do valor do mútuo obtido, a partir de março de 1990, desconsiderando, para tanto, a amortização de parte do débito. Em outras palavras, pretende repetir quantia paga e não apenas obter a restituição da parte do saldo devedor que foi atualizada monetariamente de forma indevida.
5. Constata-se que os valores efetivamente desembolsados pelo recorrente ou quaisquer outras formas de amortização do débito não devem ser incluídos na quantificação do crédito a ser satisfeito por meio do cumprimento individual da sentença coletiva. Isso porque, logicamente, o saldo devedor diz respeito apenas ao consolidado no período em questão.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.